Tribunal: TJPA
Processo: 0002236-02.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos através dos depoimentos testemunhais, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELA ÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002236-02.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 10° VARA CRIMINAL
APELANTE: LUAN CARLOS PEREIRA LISBOA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS CORRÊIA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos através dos depoimentos testemunhais, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUAN CARLOS LISBOA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 10° Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do CP, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia, que no dia 30/12/2011, por volta das 15h30, na Av. Eng. Fernando Guilhon, na capital paraense, o apelante junto a outros comparsas, abordou um grupo de transeuntes e, valendo-se do uso de uma arma de fogo pra empregar de grave ameaça, subtraiu diversos bens pessoais destas, tais como: dinheiro, joias e 01 pistola Taurus PT100AF de uso exclusivo da policia civil, empreendendo fuga em seguida.

Feitas as diligências necessárias, o apelante e seus comparsas foram reconhecidos pelas Vítimas, tendo o apelante LUAN CARLOS PEREIRA LISBOA negado sua autoria delitiva. Por tais fatos, o apelante e seus comparsas foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2°, I e II do CP sendo, após regular instrução, a pretensão estatal julgada procedente, sendo fixada a em seu desfavor as penas anteriormente descritas.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou a absolvição, argumentando pela insuficiência de provas a comprovarem sua participação no delito em questão.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo seu necessário
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O cerne do presente recurso gravita, unicamente, em discutir quanto a presença - ou não - de elementos probatórios suficientes que sustentem a autoria delitiva revela na sentença recorrida. Nesse plano fático e procedimental. Entendo por necessário destacar que, não obstante o lapso temporal entre a data do fato (30/12/2011) e os depoimentos prestados em juízo (02/12/2013), as vítimas foram seguras e precisas em seus depoimentos, narrando com riqueza de detalhes a ação delituosa - desde os procedimentos policiais, nesse passo, a vítima
Railson Alexandre Nobre
, em juízo, afirmou, que:
(...)
que é policial civil (...) que o depoente e uns amigos ficaram conversando em frente à porta de sua casa, que passaram dois rapazes em uma bicicleta e ficaram olhando, que o depoente desconfiou (...) que quando se distraiu, os assaltantes já estavam próximos (...) que Luan Cristian apontou uma arma para a sua cabeça, que o depoente tentou esconder a arma que estava em sua cintura (...) que os outros assaltantes começaram a subtrair os pertences do depoente e das outras vítimas (...) que na segunda revista, um dos assaltantes encontrou a arma do depoente e subtraiu esta (...) que então fugiram (...) que eram quatro assaltantes (...) que o depoente foi até a delegacia da Cremação prestar depoimento
(...) que Luan Carlos Lisboa era um dos assaltantes (...) que os assaltantes estavam de cara limpa (...)
que após uma semana de investigações, chegou aos denunciados (...)
que confirma com certeza que o apelante era um dos assaltantes
¿

Em juízo, a vítima
Rubens Azevedo Damasceno
, afirmou que:
(...)
que estava na casa de Railson (...) que na saída foram abordados pelos assaltantes (...)
que sua carteira foi roubada, que reconhece Luan Carlos Lisboa como um dos assaltantes
.

Em juízo, a vítima
Raquel Dos Santos
, afirmou que:
(...)
que estavam conversando na porta de casa (...) que quando se distraíram, os assaltantes chegaram, que um deles estava armado, que um apontava a arma para a cabeça das vítimas, enquanto os outros dois subtraiam os pertences (...) que um dos assaltantes encontrou a arma de Ralson e a subtraiu (...)
que afirma com certeza que Luan Carlos Pereira era um dos assaltantes
(...).

Nesse contexto, a tese defensiva de que o recorrente estaria em local diverso no momento do crime, soa frágil ante a certeza exarada pelas vítimas que afirmaram, em duas oportunidades distintas - Em sede policial e em juízo, pela certeza quanto ao reconhecimento de que, o ora apelante, compunha o grupo responsável pelo crime contra elas praticado. Nesse sentido, deve-se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmoniosa com os demais elementos de prova. Nesse seguimento, colaciono, verbi gratia, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1.
No caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, indicou, de forma fundamentada, as provas produzidas sob crivo do contraditório que amapararam a condenação do agravante às penas do crime de roubo circunstanciado,

ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstância em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de desclassificar a conduta ou absolver o insurgente por insuficiência de provas, desconstituindo, com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático- probatório dos autos inviável na via eleita, ante o óbice da Sumula N. º7/STJ.
(AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Vale destacar que, em juízo, em que pese o apelante ter negado a autoria delitiva, este apresentou diversas incoerências ao longo do depoimento, sempre inseguro no que afirmava.
Diante disso,
a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator